Tribunal: TJSP
Processo: 0021518-34.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000358338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021518-34.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante DIEGO
HENRIQUE LEITE DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso para substituir por dez dias-multa, no piso mínimo, a sanção
restritiva de direito consistente em prestação pecuniária, mantida, no mais, a
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 -Voto no 36.148.
2
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 – Comarca de Guarulhos.
Apelante: Diego Henrique Leite dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 36.148.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Guarulhos, que o condenou
como incurso nos artigos 304, c.c. 297, “caput”, ambos do Código
Penal, a dois anos de reclusão, em regime prisional aberto, e dez dias-
multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por duas penas
restritivas de direito consistentes em prestação de serviços
comunitários e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,
porque no dia 5 de março de 2015, em horário incerto, na Rua José
Campanella, no 189, bairro Macedo, naquela cidade, fez uso de uma
Carteira Nacional de Habilitação falsa, o réu Diego Henrique Leite dos
Santos apelou em busca da absolvição por falta de provas.
Regularmente
processado
o
recurso,
pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. É incensurável a douta sentença, não se
podendo acolher o pleito de absolvição em face do que se apurou no
processo.
Com efeito, ao cabo da instrução ficou provado
ter o apelante comparecido ao 146o CIRETRAN da Cidade de
Guarulhos para transferir a titularidade de uma motocicleta,
oportunidade em que apresentou aos funcionários a carteira de
habilitação em seu nome, que a perícia atestou ser falsa (fls. 11 e
37/39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 -Voto no 36.148.
3
Embora tenha optado pelo silêncio em Juízo, no
inquérito policial o réu confessou a prática delitiva, afirmando que “tinha
18 anos de idade e foi tirar sua 1a Carteira Nacional de Habilitação e fez o
curso corretamente, mas após parou por problemas de ordem econômica.
Passou algum tempo e estava conversando sobre habilitação de veículos
com alguns colegas em uma quadra de jogo de futebol quando um indivíduo
desconhecido se aproximou e perguntou se o declarante ainda não tinha feito
sua CNH, e o declarante explicou que deu entrada mas não havia tirado por
falta de dinheiro e o indivíduo disse ao declarante que trabalhava no Detran e
que poderia retirar a habilitação que havia sido iniciada para o declarante,
porém, o declarante precisaria pagar tudo novamente e o declarante pagou o
valor de, salvo engano, R$.1.500,00, os quais o declarante pagou ao
indivíduo em duas vezes e este entregou a habilitação ao declarante após
alguns dias (...). Que foi passar a documentação de um veículo motocicleta
para seu nome e foi ao Detran quando constatou-se que sua CNH aparentava
ser falsa” (fl. 27 e mídia digital).
De sua parte, a testemunha Juliano Machado
Delalibera, diretor técnico do “CIRETRAN”, relatou não se recordar dos
fatos em função do tempo decorrido. Asseverou haver uma recepção no
local e ser o responsável por assinar os ofícios encaminhados para a
delegacia com ocorrências de falsificações (mídia digital).
Reforça
a
prova
o
Ofício
enviado
pelo
Departamento Estadual de Trânsito de Guarulhos, assinado pelo diretor
técnico Juliano, na qual consta ter sido Carteira Nacional de Habilitação
apreendida por suspeita de falsidade (fl. 4).
Como se vê, o apelante confessou a autoria do
delito no inquérito policial e tal admissão de culpa se compatibilizou
com as demais provas, retratando a realidade dos fatos imputados,
cumprindo anotar que sobre a confissão extrajudicial, observa Damásio
E. de Jesus que a orientação do colendo Supremo Tribunal Federal é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 -Voto no 36.148.
4
firme no sentido de que, “as confissões feitas na fase do inquérito policial
têm valor probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por
outros elementos de prova” (“Código de Processo Penal Anotado”, editora
Saraiva, São Paulo, 10a ed., p. 146; nesse mesmo sentido: RTJ 88/371,
93/131, 95/563, RJDTACRIM 25/318).
Aliás, cumpre ponderar ser inadmissível hoje em
dia alguém não ter consciência da ilicitude da conduta consistente em
adquirir, sem prestar os exames na repartição de trânsito competente,
documento de habilitação para dirigir veículos automotores. Demais
disso, a ninguém é dado se escusar da prática de crime alegando
ignorância da lei.
Portanto, se o réu optou por adquirir a carteira
de habilitação naquelas suspeitas condições, de um desconhecido, sem
prestar os exames necessários, claramente indicativas da origem
espúria dela, agiu evidentemente sabedor da ilicitude do que fazia e, ao
exibir o documento falso aos funcionários do “CIRETRAN”, o fez de
forma voluntária e consciente, conduta essa que deixou induvidoso o
dolo no agir.
Demais disso, é bem de ver que a condenação
do apelante não está baseada somente na prova obtida na fase
investigativa, como quer fazer crer a defesa. Na verdade, os elementos
colhidos no inquérito foram confirmados pela prova documental, pelo
laudo pericial, em nenhum momento impugnados pela defesa, bem
como pelos relatos do diretor técnico do “CIRETRAN”, que a despeito
de não se recordar dos fatos,-o que é plenamente justificável pelo decurso
do tempo e por não ser ele o responsável pelo primeiro atendimento, como
relatou em Juízo-, disse ser o encarregado por assinar e encaminhar
ofícios para a autoridade policial, de sorte que não houve afronta ao
artigo 155 do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 -Voto no 36.148.
5
De
fato,
bem
anotado
pelo
magistrado
sentenciante que, “Como se observa, embora sob o contraditório tenham
sido colhidos parcos elementos, como salientou a zelosa defesa, as provas
do inquérito subsistiram, sem sofrer impugnação fundada em dado concreto,
e merecem valor probatório. Foram submetidas ao contraditório e
complementadas, inclusive pelo início de confissão judicial (confirmação da
narrativa da imputação perante o juiz). Ademais, a prova documental e o
resultado do inquérito prescindiam de depoimentos robustos e novos
subsídios, inviáveis, aliás, tanto tempo depois. De qualquer modo, não
surgiram dúvidas sobre a dinâmica dos fatos e da elucidação” (fl. 126).
Justa, pois, a condenação que a ele foi imposta
em primeiro grau.
Quanto à dosimetria, é bem de ver que as penas
foram fixadas com critério e moderação, situando-se no menor patamar
para a espécie, o que impede possa a atenuante da confissão, que
agora se reconhece, influir no cálculo, pois impossível reduzi-la aquém
do mínimo, na esteira do disposto na Súmula no 231 do colendo
Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
O regime prisional aberto foi o mais favorável
possível e a substituição da sanção carcerária era mesmo cabível no
caso dos autos, pois presentes os requisitos legais para tanto. Todavia,
sendo possível que tal substituição se operasse por uma sanção
restritiva de direitos e multa, ao optar pela forma mais gravosa (duas
penas restritivas de direitos) o douto julgador deveria ter fundamentado
sua opção. Como não o fez, cabe substituir uma delas, qual seja, a de
prestação pecuniária pela de multa, fixada em dez diárias, no piso
mínimo, ficando, para tal fim, provido em parte o recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0021518-34.2015.8.26.0224 -Voto no 36.148.
6
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para substituir por dez dias-multa, no piso
mínimo, a sanção restritiva de direito consistente em prestação
pecuniária, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -